Tribunal: TJDFT
Processo: 0006954-57.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. NULIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação do princípio do “nemo tenetur se detegere” se os elementos careados aos autos não indicam que houve coação ou qualquer outra ilegalidade no teste de etilômetro, tampouco resistência por parte do réu em realizar o exame, procedido, aliás, voluntariamente.
2. Prescinde o teste do etilômetro da presença de advogado para a sua realização, por se tratar de simples ato de fiscalização expressamente previsto na Lei n. 9.503/97.
3. A ausência de comprovação de que o etilômetro utilizado foi verificado regularmente, nos termos da Resolução n. 432 de 23/01/2013 do CONTRAN, por si só, não invalida ou desprestigia a prova, pois não significa que é inapto a efetivar a medição do índice de alcoolemia no ar expelido pelos pulmões, até porque, inexiste qualquer indício de que ele não se prestava para tal medição. Outrossim, tratando-se a medição por agentes públicos de ato administrativo revestido de presunção de legitimidade, é ônus da Defesa provar eventuais irregularidades no aparelho, segundo o que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, admitindo-se outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.
5. Em relação ao "quantum" de aumento da pena, o colendo Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável e, na segunda fase, sobre a pena-base, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.